Tribunal: TJES
Processo: 5012528-61.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012528-61.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012528-61.2025.8.08.0048
RECORRENTES:
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. E GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDOS:
OS MESMOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora Recorrente.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. LOGÍSTICA REVERSA AMAZON. DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS COMPROVADA POR E-TICKET, POSTAGEM E RASTREAMENTO. OBJETO RECEBIDO NO CENTRO DE DEVOLUÇÕES. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA RETENÇÃO INDEVIDA DO VALOR, PERDA DO TEMPO ÚTIL E FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR. QUANTUM DE R$3.000,00 MANTIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação de indenização em que o Autor devolveu seis caixas de som adquiridas na plataforma da Ré, utilizando e-ticket oficial emitido pela própria Amazon, com prazo de postagem até 28/02/2025. O comprovante dos Correios demonstra postagem nessa mesma data, bem como o rastreamento confirma expressamente que o objeto foi recebido pelo centro logístico da Ré no Rio de Janeiro em 06/03/2025.

2. A despeito disso, a Amazon deixou de processar o reembolso, afirmando inexistência de “escaneamento” pela transportadora. Ocorre que o rastreio oficial apresentado nos autos comprova o exato contrário, evidenciando que a empresa recebeu a mercadoria e não a integrou ao seu sistema interno de devoluções, conforme inclusive reconhecido por sua atendente em atendimento telefônico juntado aos autos.

3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Ré ao pagamento de R$4.276,41 (danos materiais) e R$3.000,00 (danos morais). Ambos recorrem: a Ré pretende a improcedência total; o Autor busca majoração da indenização moral.

4. A prova documental é suficiente e conclusiva no sentido de que o Autor cumpriu integralmente cada exigência imposta pela própria Ré, observando: 1) prazo de solicitação de devolução; 2) prazo de postagem; 3) uso do e-ticket emitido pela Amazon; 4) entrega nos Correios dentro da validade; e 5) rastreamento confirmando a logística reversa completa.

5. Consumidor não responde por falhas internas de integração sistêmica ou logística da fornecedora, tampouco por eventuais problemas de leitura, registro ou escaneamento processual, que integram o risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC. Houve, portanto, nítida falha na prestação do serviço.

6. Demonstrado que o Autor devolveu o produto e não recebeu reembolso, o valor de R$4.276,41, calculado a partir do IPCA e juros legais, está correto. O montante deriva de cálculo pormenorizado e documento comprobatório da própria operação realizada nos Correios.

7. A Ré recebeu o objeto e manteve simultaneamente a mercadoria e o valor pago, situação que caracteriza enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Mantém-se o valor fixado pela sentença.

8. A conduta da fornecedora extrapola mero aborrecimento: o consumidor enfrentou longa via crucis documental e administrativa, enviou comprovantes múltiplas vezes, perdeu tempo útil e ficou com parte de seu limite de cartão indisponível em razão da ausência de estorno. A jurisprudência desta Turma tem reconhecido dano moral em situações análogas envolvendo varejistas e plataformas digitais.

9. O valor arbitrado em R$3.000,00 mostra-se proporcional, adequado ao caso concreto e à jurisprudência reiterada desta Turma Recursal. O pedido de majoração não encontra respaldo, sob pena de violação ao critério da razoabilidade.

10. Por outro lado, o pleito recursal da Ré para exclusão dos danos morais não merece acolhimento, pois presentes os elementos caracterizadores.

11. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12. CONDENO as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em relação à parte autora em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)